Tribunal: TJDFT
Processo: 0009705-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do documento de id 22800039, em cumprimento à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia fica desconstituída a penhora realizada no rosto dos presentes autos em desfavor do credor ROBERTO CALDAS SOUSA. 2. Ciente da concordância do Distrito Federal com a habilitação realizada nos presentes autos (id 19627480). 3. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto